Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. TITULARIDADE DE IPTU. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO CARENTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURACAO DO TÍTULO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional que determine ao Distrito Federal a obrigação de efetuar a alteração do cadastro imobiliário fiscal do imóvel situado na QMS 52, Módulo B, Lote 22, Condomínio Fibral – Setor de Mansões Sobradinho DF, CEP 73.080-320, inscrito sob o ITPU no 49831593, a fim de registrar a parte autora como atual possuidora do imóvel e, por conseguinte, contribuinte do IPTU, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a autora narrou que é a atual proprietária do imóvel acima descrito, o qual adquiriu por meio de cessão de direitos em 05.12.2001. Afirmou que regularizou o cadastro de perante a CEB e a Caesb, pretendendo tão somente a alteração perante a SEFAZ para que se atualize o cadastro para o seu nome, uma vez que este ainda se encontra no nome do vendedor. Defendeu que apresentou toda a documentação exigida pelo órgão público, mesmo assim teve o pleito negado administrativamente.

4. Ainda, ponderou que é aplicável ao caso o art. 12, inciso I, do Decreto n. 28.445/2007, o qual determina que o cadastro imobiliário fiscal será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel, sendo o prazo de inscrição ou comunicação de alteração de trinta dias, contados da data de aquisição do imóvel por instrumento público ou particular. Dessa forma, o instrumento de cessão de direitos particular celebrado é suficiente para alterar a titularidade do IPTU perante a Secretaria da Fazenda. Concluiu que não é necessário instrumento público exigido pela Instrução normativa n. 04/2017 a qual não pode se sobrepor ao aludido decreto.

5. A pretensão da parte autora não pode ser acolhida. Em que pese a redação do art. 12, inciso I, do Decreto n. 28.445/2007 prever a possibilidade de alteração de titularidade do cadastro imobiliário fiscal por instrumento particular, é certo que este instrumento deve atender aos requisitos da lei para ser eficaz, o que não ocorre no caso concreto.

6. O imóvel em questão tem como responsável a empresa FIBRAL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE BRASÍLIA LTDA, CNJP 00.836.445/0001-06. Conforme consta do Termo de Cessão de Direitos Possessórios (id 94346220), firmado entre a autora e o real possuidor em 06/08/2019 o cedente é FIBRAL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE BRASÍLIA LTDA. (assinado por procuração, sob id 94346218, em nome de THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA. Também há procuração de ROBERTO FERI AMARAL outorgando poderes para THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA (id 9434621). A cessionária no referido termo de cessão é MARIA JÚLIA PEREIRA ARAÚJO. Nesse documento, conforme observou o juízo sentenciante:“(...) AUSENTE a firma reconhecida, de ambos os interessados, com data até 31/05/2017, a ser confirmada junto ao respectivo Cartório, nos termos do artigo 1o, § 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 04//2017. AUSENTE o ato constitutivo (contrato social ou estatuto social) da empresa FIBRAL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE BRASÍLIA LTDA., a fim de comprovar a outorga de poderes à ROBERTO FERI AMARAL para representá-la legalmente”.

7. Prevê a Instrução Normativa no 04//2017: “Art. 1o Para fins de alteração no cadastro imobiliário fiscal dos dados do titular do imóvel, serão aceitos um dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no § 1o deste artigo: I - imóvel REGISTRADO no cartório de imóveis: a) certidão da matrícula e ônus do imóvel;
b) escritura pública da transação imobiliária, desde que averbada ou registrada na matrícula do imóvel. c) instrumento PARTICULAR que, por lei, tenha força de escritura pública, desde que averbado ou registrado na matrícula do imóvel; II - imóvel SEM REGISTRO no cartório de registro de imóveis: a) escritura PÚBLICA de cessão de direito de posse;”

8. Observa-se da aludida norma que para fins de alteração da titularidade é valido instrumento particular que tenha força de escritura pública, desde que averbado na matrícula do imóvel. No caso concreto, o imóvel tem registro, mas o contrato de cessão não foi averbado. Como apontado acima, o contrato particular tem falhas relativas às partes que devem ser supridas. Conforme esclareceu-se na sentença: “(...) o negócio jurídico objeto da demanda deve ser celebrado comprovadamente pela empresa FIBRAL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE BRASÍLIA LTDA., por meio de seu representante legal, nomeado em seu ato constitutivo (contrato social ou estatuto social). A despeito disso, é certo que o representante legal, por sua vez, poderá outorgar poderes para um TERCEIRO atuar em nome da empresa, por meio de procuração. Todavia, pela especificidade e lógica jurídica, tal procuração deverá conferir ao mandatário poderes específicos para a “cessão do direito de posse’ do imóvel aludido”. Desta feita, improcedente o pedido da parte autora.

9. Gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência, o que se fez presente. A impugnação ao benefício por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a parte recorrida não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.